Tribunal: TJSP
Processo: 1072420-84.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autogestão – Inaplicabilidade do CDC que não afasta a observância dos deveres inerentes às relações contratuais de boa-fé objetiva, cooperação, solidariedade, confiança e lealdade e o cumprimento das próprias finalidades do contrato de assistência à saúde – Menor em estado grave, necessitando de transferência para UTI do Hospital Sírio Libanês, fora da rede credenciada, ante a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autogestão – Inaplicabilidade do CDC que não afasta a observância dos deveres inerentes às relações contratuais de boa-fé objetiva, cooperação, solidariedade, confiança e lealdade e o cumprimento das próprias finalidades do contrato de assistência à saúde – Menor em estado grave, necessitando de transferência para UTI do Hospital Sírio Libanês, fora da rede credenciada, ante a ausência de disponibilização de serviço adequado na rede credenciada - Não comprovação de profissional e hospital com vagas apto ao atendimento da criança - Obrigação de cobertura integral - Recurso desprovido.